Tribunal: TJDFT
Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O vício apontado na certidão de publicação não consiste em erro material reparável via embargos de declaração.
3. Nos termos do art. 941, § 1o, do CPC, o voto pode ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo Presidente da Turma, e inexiste obrigatoriedade de o voto retificado pelo relator integrar o acórdão.
4. Em caso de divergência, somente deve constar o voto vencido, o qual deverá ser declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, nos termos do art. 941, § 3o, do CPC.
5. Não há interesse recursal quanto aos argumentos de ausência de análise da preliminar de inovação recursal, bem como de juntada de documento novo, pois foram prejudicados pelo não conhecimento dos recursos em decorrência do acolhimento da preliminar suscitada de ofício de nulidade parcial do processo.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.